Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700194-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL . DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação de o Distrito Federal fornecer consulta imediata ao agravante (oncologia clínica), nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante tem 88 anos de idade e comprova a necessidade da consulta médica, porquanto padece de neoplasia maligna do fígado e das vias biliares em estágio avançado. O extrato do Sistema de Regulação (SISREG) demonstra que o procedimento foi inserido no sistema em 16/12/2024 pelo Hospital Universitário de Brasília, com classificação de risco Verde - Não Urgente. É o breve relato. Decido. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Dispõe o art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 16/12/2024, possuindo classificação de risco verde - não urgente. Outrossim, não se revela transcorrido o prazo indicado ou demonstrada a necessidade de atendimento imediato, ante a classificação atribuída ao paciente, de forma que não justifica tratamento diferenciado dos demais usuários do sistema de saúde. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. Por conseguinte, observada a classificação de risco atribuída ao paciente (risco verde - não urgente), indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006